Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-76.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008299-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença de improcedência em ação regressiva, na qual buscava o ressarcimento dos valores pagos a segurados em razão de danos a equipamentos elétricos, supostamente causados por falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos dos segurados da Apelante, decorrentes de supostas oscilações e descargas na rede elétrica, a justificar o ressarcimento pretendido na via regressiva.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos dos segurados, atrai a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, a qual, todavia, não é automática nem absoluta.

4. Os laudos técnicos apresentados nos autos são unilaterais, genéricos e superficiais, desprovidos de metodologia pericial adequada, não sendo idôneos para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

5. Os relatórios técnicos produzidos pela concessionária, auditados pela ANEEL, indicam inexistência de perturbação na rede elétrica nas datas dos sinistros, o que afasta a responsabilidade objetiva e elide o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos elétricos depende da comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de critérios técnicos periciais são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização da concessionária de energia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada em desfavor da
Energisa S/A.

A sentença recorrida (ID. 272536425) julgou improcedente o pleito contido na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais de ID. 272536427 a Apelante alega que o juízo monocrático indevidamente concluiu pela ausência de prova do nexo causal entre o dano e a prestação de serviço da ré, desconsiderando robusta documentação probatória, notadamente os laudos técnicos e avisos de sinistros constantes dos autos.

Argumenta que, sendo sub-rogada nos direitos do segurado, a seguradora faz jus à aplicação das normas consumeristas, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica frente à concessionária de energia elétrica.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada totalmente procedente, condenando a ré ao ressarcimento do valor pago aos segurados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 272536430.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a
seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com Marina Ana Belini por meio da apólice n.
1140132922
e Hélio Dallagnol por meio da apólice n.
01140158893,
onde se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de falhas/ oscilações na unidade consumidora dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Marina Ana Belini

Apólice:
1140132922

Data do Sinistro:
20/10/2017

Data do pagamento:
29/11/2017

Valor do prejuízo:
R$4.594,60

Causa: Descarga Elétrica

Sinistro 2:

Segurado: Hélio Dallagnol

Apólice:
01140158893

Data do Sinistro:
17/11/2017

Data do pagamento:
04/01/2018

Valor do prejuízo:
R$2.200,00

Causa: Sobrecarga de Energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização aos segurados nos valores de R$ 4.594,60 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente aos segurados, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

Em sede de contestação a concessionária Apelada suscitou
a inexistência de provas quanto à sua efetiva responsabilidade
(ID.
272536384
).

Pois bem, analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID.
272536361 e ID. 272536362
), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexistem provas de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs.
272536420 e 272536421
) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025